Tribunal: TJDFT
Processo: 0731617-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731617-25.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO LEITE FERNANDES, TANIA CRISTINA DA CONCEICAO FERNANDES APELADO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GERALDO LEITE FERNANDES e TANIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO FERNANDES contra sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 72634168), proferida em ação monitória ajuizada por HOSPITAL PRONTONORTE S/A. O juízo rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido nos seguintes termos: “os embargos não possuem fundamento suficiente para afastar a cobrança promovida pelo hospital. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS À MONITÓRIA, confirmo o mandado e converto a obrigação em título executivo judicial, no montante de R$ 75.346,18. A correção monetária incidirá conforme o disposto no art. 389 do Código Civil, desde 17.07.2023 (data da planilha de Id. 205971190). Os juros de mora serão aplicados à taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, a partir da citação, como disposto no art. 405 do Código Civil. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, inciso I do NCPC.” Em suas razões (ID 72634170), alegam que: 1) a simples denominação “pacote especial” fere o dever de informação disposto no Código de Defesa do Consumidor; 2) há abusividade das cláusulas previstas no art. 51 do CDC; 3) a ANVISA determinou a destruição do “kit prismaflex m100” e sua utilização fere o art. 10 do CDC; 4) há excesso de cobrança no preço do "Dialisador Alto Fluxo FX Classic 100 HEL", conforme pesquisa de preço junto a fornecedor de material médico na Magazine Médica. Requerem, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença. Preparo recolhido (ID 72634171). Contrarrazões apresentadas. O apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 72634175). Intimados para se manifestarem quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, os apelantes permaneceram inertes (IDs 73629853/73629854). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. Admite-se a utilização de teses e premissas gerais nas razões recursais. Todavia, é necessário que o apelante demonstre a correlação existente entre tais temas e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco na conclusão monocrática. No caso, não estão preenchidos os requisitos obrigatórios ao recebimento do recurso. Os apelantes não confrontam especificamente os fundamentos adotados na sentença. Ao contrário, apresentam razões dissociadas daquelas fundamentadas na decisão recorrida. Na origem, trata-se de ação monitória, na qual o hospital autor pretende o recebimento de valor referente ao atendimento médico do primeiro réu, Geraldo Leite, em sua unidade. Em embargos à monitória, Geraldo e sua esposa, segunda ré, alegaram excesso na cobrança, em especial quanto ao valor de determinados itens médicos. A sentença rejeitou os embargos à monitória, sob os fundamentos, na parte que interessa, de que: “os embargantes questionaram valores específicos, mas não apresentaram qualquer cálculo ou documento que demonstrasse o montante exato que consideravam correto. Dessa forma, conforme estabelece o § 3o do mesmo artigo, essa alegação não pode ser analisada. Ainda que fosse possível superar a omissão acima, não há qualquer elemento nos autos que comprove as alegações dos embargantes sobre a irregularidade dos valores cobrados. O hospital apresentou notas fiscais e registros médicos demonstrando a realização dos procedimentos e a necessidade dos insumos utilizados, não havendo contraprova idônea que afaste essa documentação.” “Acerca da cobrança do item “Pacote Especial” no valor de R$ 11.700,00, constante da fatura de Id. 205971183, o autor explicou que decorre da diária global da internação em UTI, que inclui tanto a mão de obra intensiva necessária nesse tipo de atendimento quanto os medicamentos e insumos utilizados. “Sobre a solução eletrolítica utilizada na hemodiálise, os embargantes não indicaram qual seria a quantidade razoável. Na hipótese, tratandose de procedimento médico, realizado em ambiente hospitalar, cabia à equipe médica a indicação da quantidade. A parte requerida não impugnou a atuação da equipe médica, tampouco demonstrou divergência entre a indicação médica e o lançamento efetivado na conta do hospital. “No tocante ao uso do "KIT PRISMAFLEX M100", a parte ré não trouxe aos autos evidência mínima de que o tratamento prestado tenha prejudicado o estado de saúde do paciente. “Em relação à alegação de abusividade do preço do "Dialisador Alto Fluxo FX Classic 100 HEL", os réus não juntaram aos autos qualquer documento comparativo relevante, como nota fiscal, cotação, orçamento, sendo inviável o acolhimento da alegação. Portanto, os embargos não possuem fundamento suficiente para afastar a cobrança promovida pelo hospital.” Todavia, em suas razões, os apelantes se limitam a reapresentar as alegações dos embargos à monitória e, novamente, não indicam os valores que entendem corretos para cobrança, bem como não comprovam as alegações de irregularidades nos valores apontados pelo hospital. As afirmações de: 1) “Cobrança indevida do item “Pacote Especial”; 2) “80 litros de solução, o que convenhamos foge da razoabilidade e é de natureza abusiva”; 3) ausência no paciente de “doença visível”; e 4) de que “o preço na Magazine Médica(www.magazinemedica.com.br) é de R$ 42,36 para modelo similar” ao Dialisador utilizado no hospital não são suficientes para combater as razões da sentença. Ressalte-se que apenas a menção de “abusividade das cláusulas previstas no art. 51 do CDC”, sem especificar a abusividade ou irregularidade no caso, não permite conclusão por eventual excesso nos custos dos materiais/procedimentos médicos. Ainda, ao acessar o site apontado pelos apelantes, www.magazinemedica.com.br, não se verifica resultado para pesquisa de preço do “DIALISADOR ALTOFLUXO FX CLASSIX 100 HEL”, afirmado pelos recorrentes como utilizado no hospital. Caberia aos apelantes, diante do conteúdo da sentença, apresentar recurso com as razões específicas do seu pedido de reforma, mas, ao revés, apresentaram peça recursal sem atacar seus fundamentos específicos, de modo a repetir as insurgências dos embargos à monitória. A conduta implica o não conhecimento da apelação, por inobservância do princípio da dialeticidade. As razões apresentadas estão dissociadas do conteúdo da sentença, o que impede a correta verificação dos limites da irresignação, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Ilustrativamente, registrem-se os julgados deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se vislumbra o interesse recursal na apelação interposta se parte das razões do recurso diz respeito a capítulos da sentença que foram julgados procedentes nos moldes pleiteados pelo recorrente. 2.Configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, a apresentação de recurso genérico em que a parte não rebate os fundamentos trazidos na sentença, estando as razões do recurso dissociadas dos fundamentos da sentença. 3.(...) 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1764975, 07300043220228070003, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023.) – grifou-se. “APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. APELO DA OPERADORA RÉ. PRELIMINARES DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE PRÓSTATA. CIRURGIA. ASSISTÊNCIA ROBÓTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO. CABIMENTO. APELAÇÃO ADESIVA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES.1. Verifica-se a falta de interesse recursal quando a sentença hostilizada não impôs a condenação contra a qual se insurge o apelante.2. Incorre em violação ao princípio da dialeticidade a argumentação apresentada em sede de recurso referente a matéria estranha à questão fática e jurídica discutida nos autos.(...) 7. Apelo da operadora ré parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. Apelo adesivo do autor conhecido e não provido. (Acórdão 1981370, 0702956-65.2022.8.07.0014, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) – grifou-se Por outro lado, não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. O dispositivo tem aplicabilidade em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas a serem cumpridas pelas partes para evitar a inadmissão do recurso. Nesse sentido, são as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves: "Não parece ser aplicável o art. 932, parágrafo único, do Novo CPC àquelas hipóteses que têm regras específicas a respeito do saneamento do vício, regulamentando, de forma pontual, como deve proceder o recorrente para evitar a inadmissão de seu recurso. É o caso, por exemplo, da deserção, que só poderá ser superada com o recolhimento em dobro do valor do preparo (art. 1.007, §4o, do Novo CPC), ou seja, nesse caso o vício não será saneado com a prática do ato que deveria ter sido praticado e não foi, mas por um ato diferente, ainda que quantitativamente." (Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.518) Fredie Didier, por sua vez, aponta que o art. 932, parágrafo único, do CPC, não deve ser invocado diante de defeitos insanáveis, como no caso, no qual se mostra incabível a complementação das razões recursais, a saber: “O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e cooperação (art. 6o, CPC). Determina o dispositivo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível [...] A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal." (DIDIER, Fredie.Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 53-54.) A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. NÃO CONHEÇO do recurso de apelação com base no art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator